Tribunal: STF
Processo: RE 1309336
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 80):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPDGPE. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS Nº 612/10 E 01/2011 (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES). INATIVOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. LIMITE. CONCLUSÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 
    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedentes o pedido de reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), bem como da parcela institucional de 80 (oitenta) pontos e o pagamento de 100 (cem) pontos mensais da gratificação aludida e das parcelas vencidas e vincendas desde o processamento das avaliações.
    2. Enquanto não estabelecidos os critérios de avaliação de desempenho individual e institucional dos servidores da ativa, a GDPGPE - Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo deve ser paga aos inativos e pensionistas no montante de 80% (oitenta por cento), consoante estabelece o parágrafo 7º, do art. 7º, da Lei nº 11.784/08.
    3. No Recurso Extraordinário 631389, em sede de repercussão geral, o STF sedimentou o entendimento de que a isonomia entre ativos e aposentados/pensionistas deverá ocorrer até a data de conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho.
    4. Embora o Decreto nº 7.133/2010 tenha regulamentado os critérios e procedimentos gerais a serem observados na avaliação de desempenho individual de várias gratificações, entre elas, a GDPGPE (art. 1º, I), não trouxe alteração em relação à forma de pagamento da aludida gratificação, tendo apenas reproduzido o comando normativo que estabeleceu o pagamento uniforme a ativos e inativos, no montante de 80%, até que fossem processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação.
    5. A Portaria 612, de 1º/07/2010, editada pelo Ministro de Estado das Comunicações, equacionou a questão, atribuindo à Gratificação de que se cuida a sua natureza pro labore faciendo, ainda que parcialmente, tendo a Portaria nº 01/2011, publicado o resultado do primeiro ciclo de avaliações.
    6. É de se assegurar aos inativos e pensionistas do Ministério das Comunicações o direito à percepção da GDPGPE na mesma pontuação atribuída aos ativos até a data da publicação do resultado do 1º ciclo de avaliação de desempenho prevista na Portaria nº 2592, de 29/10/2010, publicada em Boletim especial.
    7. Sobre os atrasados devem incidir juros de mora à razão de 0,5% ao mês, e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    8. Honorários advocatícios a cargo da União, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
    Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram providos, nestes termos (eDOC 2, p. 117):
    “Quanto aos Embargos de Declaração do particular, houve contradição e não erro material entre o conteúdo da ementa e o do voto do Relator. Naquela foi reconhecido o direito aos inativos e pensionistas do Ministério das Comunicações à percepção da GDPGPE na mesma pontuação atribuída aos ativos até a data da publicação do resultado do primeiro ciclo de avaliação; enquanto que, no voto, fez-se uma análise acurada do caso, em consonância com o pedido contido na petição inicial e na apelação, para consagrar o direito dos inativos a continuar a receber a aludida gratificação na mesma pontuação dos servidores ativos, mesmo após a avaliação institucional, no tocante à parcela institucional da gratificação. Correção da contradição verificada, de modo a se entender devida ao autor, na condição de inativo, a isonomia com os servidores ativos no tocante ao pagamento da parcela institucional da GDPGPE, mesmo após a instituição do primeiro ciclo de avaliação.”
    O Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para verificação de procedência do pedido e uma possível retratação ante a decisão proferida no RE-RG 631.389 (eDOC 2, p. 214). 
    A Turma Julgadora manteve o entendimento do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 245-246).
    A parte recorrente opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 2, p. 278-279).
    Inconformada, interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando ofensa ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustentou-se que (eDOC 2, p. 313):
    “a avaliação levada a efeito, longe de significar um mecanismo de aferição do desempenho dos servidores, serve apenas para mascarar a natureza genérica da parcela em exame, mesmo após o encerramento do primeiro Ciclo de Avaliação Individual. 
    Vista essa moldura, a conclusão a que se chega é a de que a GDPGPE ainda ostenta a natureza de Gratificação Genérica, devendo ser paga com esta roupagem em favor dos servidores aposentados com base em seu valor máximo.”
    Ao final, defendeu-se o reconhecimento de que a GDPGPE é genérica, independentemente dos pontos obtidos na avaliação (eDOC 2, p. 317).
    O órgão de admissibilidade do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 351). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao não se retratar, assim asseverou (eDOC 2, p. 241-242): 
    “A Apelação foi interposta pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária que objetivava o reconhecimento do caráter genérico da GDPGPE e, de consequência, o recebimento das vantagens dela decorrentes em paridade com os servidores da ativa, mesmo após a conclusão do 1º Ciclo de Avaliação cujos resultados foram homologados pela Portaria nº 01, de 11 de janeiro de 2011. 
    (…)
    Pois bem. Analisando a legislação de regência, percebe-se que o art. 7º-A, da Lei nº. 11.357/2006, estatui que a GDPGPE será paga de acordo com a pontuação atribuída, observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos, sendo até 20 (vinte) pontos atribuídos em função do resultado obtido na avaliação de desempenho individual e até 80 (oitenta) pontos atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação institucional. 
    No que se refere ao primeiro ciclo de avaliação no âmbito do Ministério das Comunicações, a Portaria nº. 612/2010 previu que, excepcionalmente, seria utilizado o último resultado das metas de desempenho institucional instituídas e divulgadas pela Portaria nº. 01/2010 e republicada no DOU de 15 de janeiro de 2010. Verifica-se, pois, que houve avaliação de desempenho institucional, embora tenham sido considerados, excepcionalmente, os resultados do período anterior. 
    No caso concreto, à vista da documentação acostada aos autos, verifica-se que a Administração Pública (Ministério das Comunicações) já realizou 4 (quatro) Ciclos de Avaliações por meio das Portarias n. 01, de 11 de janeiro de 2011; Portaria n. 274, de 11 de novembro de 2011; Portaria n. 520, de 14 de dezembro de 2012; e Portaria n. 492, de 1º de novembro de 2013. 
    Dessa forma, ao contrário do que afirma a parte demandante, extrai-se dos resultados das avaliações realizadas que foram atribuídas pontuações desiguais para os servidores, o que implica o pagamento da gratificação em valores diferentes. 
    Com relação à Avaliação de Desempenho Institucional, é natural que seja atribuída a mesma pontuação para todos os servidores ativos da instituição avaliada, por se tratar de um resultado referente ao órgão, que decorre do rendimento do grupo dos servidores ativos. Na verdade, o que diferencia a pontuação final dos servidores entre si é a avaliação de desempenho individual, cuja existência é incontroversa, informada pelos próprios autores. 
    O fato de o percentual da avaliação de desempenho institucional apurado ter sido o máximo previsto (80 pontos) não autoriza a intervenção do Judiciário, por se tratar de mérito administrativo, uma vez que foram observados os parâmetros instituídos no regulamento. Cabe ao Judiciário imiscuir-se na seara administrativa para apreciar a legalidade do ato, não podendo, contudo, interferir nas razões de mérito administrativo. 
    Tampouco essa avaliação institucional no percentual máximo retira o caráter "pro labore faciendo" da gratificação, tendo em vista que a avaliação de desempenho deve ser considerada em sua totalidade, não separadamente, embora resultado do somatório das avaliações de desempenho institucional e individual. São, pois, duas avaliações que convergem para um único resultado. Assim, se o resultado final, ou seja, a pontuação dos servidores individualmente considerados, for diferenciado, afasta-se o caráter genérico da referida gratificação. 
    Além do já exposto, cumpre salientar que a Avaliação Institucional, embora atrelada em sentido amplo aos resultados do órgão como um todo, em sentido estrito seus resultados são obtidos com base no desempenho dos servidores em atividade, do que ressai a impossibilidade de percepção da GDPGPE pelos servidores inativos, com base apenas na avaliação institucional, uma vez que estes últimos não mais desempenham atividades funcionais que possam contribuir no resultado da avaliação da respectiva instituição. 
    Assim, restando inconteste a realização do 1º ciclo de avaliação do desempenho dos servidores do Ministério das Comunicações, cujos resultados foram divulgados pela Portaria nº 01/2011, não há como se acolher o pedido de pagamento da GDPGPE, no mesmo patamar para os servidores ativos e inativos.”
    Quanto à controvérsia a respeito da gratificação de desempenho e o termo final de equiparação entre ativos e inativos, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” 
    Observa-se, assim, que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem não diverge da firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente